Tribunal: CARF
Processo: 13448.000389/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13448.000389/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.000389/2010-66
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000389/2010-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependente e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 04, em 21/12/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2006, ano-calendário 2005, na qual se exige imposto suplementar de R$ 3.068,54
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta de
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl. 5/6):
· Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$ 1.404,00,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da
relação de dependência, como segue: Ednaldo de Medeiros Nunes; data de nasc.:
14/05/1987; cód. de dependência: 21.
Paga pensão judicial à mãe do dependente declarado, Maria da Paz Araújo de Medeiros.
Não comprovou deter a guarda judicial.
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 21.000,00, auferidos pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte pagadora Passagem Prefeitura Municipal. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 876,80.
Cientificado do lançamento em data desconhecida, o sujeito passivo impugnou a
exigência em 22/09/2010, por intermédio do instrumento de fl. 2/3. A impugnação se
baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) o impugnante não recebeu a notificação impugnada, que foi remetida para o antigo
endereço do contribuinte, o qual tomou conhecimento do lançamento ao se dirigir à
Receita Federal de Patos-PB;
b) o valor de R$ 21.000,00 questionado se refere a honorários recebidos da Prefeitura
Municipal de Passagem no meses de janeiro a dezembro de 2005;
c) esses rendimentos foram relacionados no quadro ‘Rendimentos Tributáveis de
Pessoas Físicas’ da declaração, quando o certo seria a declaração no quadro
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular”;
d) a diferença de R$ 5.512,80 entre o valor recebido e o declarado (21.000,00 –
15.487,20) decorre do fato de que, em alguns meses do ano, o valor recebido foi de
apenas R$ 800,00, portanto menor do que o recebido em outros meses; mas como existe
a diferença, que seja tributada apenas ela;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000389/2010-66

e) em relação à dedução indevida com dependente, o contribuinte realmente não detém
a guarda do filho Edinaldo de Medeiros Nunes, mas como ele estava cursando
faculdade, em curso superior, todas as despesas com instrução e com transporte eram
custeadas pelo contribuinte, como ocorre ainda hoje.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍ-CIA
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução concomitante do valor correspondente a dependente, relativa ao
beneficiário de pensão alimentícia paga pelo contribuinte em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, a partir do mês em que se iniciar o pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO EM DIRF.
Não logrando o sujeito passivo comprovar com documentos hábeis que os rendimentos
informados em Dirf pela fonte pagadora foram oferecido à tributação no ajuste anual,
comprovada está a omissão de rendimentos apurada no lançamento, que deve ser
mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2016 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 17/06/2016 (e-fl. 42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de prescrição
intercorrente e que seus rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios ora juntados aos autos. Apresenta Jurisprudência e Doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Uma vez que o recuso do interessado é parcial, o litígio remanescente recai sobre
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de
R$ 21.000,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000389/2010-66

Todos os argumentos recursais e suas provas foram apresentados apenas em
sede de recurso voluntário e podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Afasta-se a pretensão da ocorrência de prescrição intercorrente com a simples
colação da Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em continuidade, para apreciação da isenção do imposto de renda de
rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstia grave devem ser
dispositivos legais que regem a matéria vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da
Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
De pronto, verifica-se que o interessado já não cumpre ao primeiro requisito,
qual seja, os rendimentos recebidos que motivaram o lançamento por omissão, no valor de R$
21.000,00, foram por ele auferidos da fonte pagadora Passagem Prefeitura Municipal, e não se
tratam de proventos de aposentadoria ou pensão. O próprio autuado aponta em sua impugnação
(e-fl. 03) que “O valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) que a Receita entende que não foi
declarado, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2005, a recebimentos de
honorários da Prefeitura Municipal de Passagem – PB,...” . Acosta ainda em fase impugnatória
recibos que também apontam a recebimento de honorários, não aposentadoria/pensão (e-fls.
15/21). Descumprido este requisito, despicienda a análise do laudo acostado junto ao recurso (e-
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000389/2010-66

fl. 53) e afastada a possibilidade de consideração dos rendimentos sob lide como isentos do
imposto de renda.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original